Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-12.2016.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Não Caracterização – Tempo insuficiente dos autores - Na combinação dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil, constata-se que na sucessio possessionis, o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor, o que não é o caso - Não há prova de que os autores tenham sucedido no bem a título singular, e, como na sucessão universal há o direito dos demais

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Não Caracterização – Tempo insuficiente dos autores - Na combinação dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil, constata-se que na sucessio possessionis, o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor, o que não é o caso - Não há prova de que os autores tenham sucedido no bem a título singular, e, como na sucessão universal há o direito dos demais herdeiros, inclusive o do contestante, sobre a universalidade dos bens, não têm os requerentes o direito de acrescer o tempo do antecessor sobre bem individualizado em desfavor dos demais sucessores - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001839-12.2016.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que são apelantes CLOVIS
ANTONIO DE MEIRA (ESPÓLIO) e ANDRÉ LUIZ QUIRINO DE MEIRA
(INVENTARIANTE), são apelados ALCINDO DE JESUS MEIRA e ANA CRISTINA
MARSIGLIO MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-12.2016.8.26.0025 -Voto no 20.491
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1001839-12.2016.8.26.0025
Comarca: Angatuba (Vara Única)
Apelantes: André Luiz Quirino de Meira e outro
Apelados: Alcindo de Jesus Meira e outra
Juíza: Fabiana Marini
Voto n. 20.491
EMENTA:
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA

Não
Caracterização Tempo insuficiente dos autores - Na combinação
dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil, constata-se que na
sucessio possessionis, o sucessor universal continua de direito a
posse do seu antecessor, o que não é o caso - Não há prova de que
os autores tenham sucedido no bem a título singular, e, como na
sucessão universal há o direito dos demais herdeiros, inclusive o
do contestante, sobre a universalidade dos bens, não têm os
requerentes o direito de acrescer o tempo do antecessor sobre bem
individualizado em desfavor dos demais sucessores - Recurso
provido.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária, alegando os
autores que possuem de forma mansa, pacífica e contínua o imóvel descrito
na inicial, por si e seus antecessores, há mais de 60 anos, com animus domini,
sendo a gleba adquirida por sucessão, em razão do falecimento do genitor e
sogro, Clóvis Antonio de Meira, em 04/08/2009, requerendo seja declarado o
domínio.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel descrito às fls. 13/14
(fls. 527/530).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-12.2016.8.26.0025 -Voto no 20.491
3
André Luiz Quirino de Meira e o Espólio de Clóvis
Antonio de Meira apelaram alegando que o autor Alcindo adquiriu a posse do
imóvel em 04/09/2015, conforme Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda, na qualidade de representante dos herdeiros de Clovis
Antonio de Meira, sendo que o apelante também é herdeiro de Clovis, com
seu quinhão de 6,25% e nessa qualidade vem defender seus interesses,
asseverando ainda que os apelados não poderiam somar a sua posse com a do
antecessor, o que não pode prosperar, pois a declaração da usucapião estaria
declarando direitos do apelante a outras pessoas, sendo que o inventário dos
bens deixados pelo falecimento de Maria José Meira e Clóvis Antonio de
Meira ainda está em curso perante a Vara Única de Angatuba, encontrando-se
o imóvel usucapiendo dentro daqueles arrolados, não tendo o inventariante
direito de ceder os direitos sobre o bem sem a anuência de todos os herdeiros
ou autorização judicial. Afirmam ainda que o julgamento baseou-se nas
informações prestadas pelo próprio alienante do imóvel, a mesma pessoa que
recebeu R$ 216.000,00 pela cessão dos direitos, sendo visivelmente pessoa
com interesse direto no resultado da ação, não se podendo levar em
consideração as informações por ele prestadas, bem como o documento de
fls. 330/333 não está acompanhado da assinatura de testemunhas, havendo
ainda erro quanto as dimensões do imóvel rural, requerendo a reforma para
que seja julgada improcedente a ação (fls. 607/616).
Foram
apresentadas
contrarrazões,
requerendo-se
preliminarmente o não conhecimento do recurso, por não atacar as razões de
decidir da sentença, e no mérito sustentam a manutenção da decisão (fls.
621/631).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-12.2016.8.26.0025 -Voto no 20.491
4
A
usucapião
como
sintetizado
por
CLÓVIS
BEVILAQUA: “é a aquisição do domínio pela posse prolongada”1, sendo
seus requisitos a posse, o tempo, a sentença e a transcrição, constituindo
forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, cujos
requisitos estão previstos nos arts. 1.238 usque 1.244 do Código Civil de
2002.
Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini,
basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e
pacífica, independentemente de título e boa-fé.
No caso, afirmam os autores que, por si e seus
antecessores, há mais de 60 anos vêm mantendo a posse de forma mansa,
pacífica e contínua, sem oposição e com animus domini de uma gleba de terra
denominada "Sítio Bom Retiro", com área de 8,0251 hectares ou 3,3161
alqueires, havendo adquirido por sucessão do genitor e sogro Clóvis Antonio
de Meira, falecido em 04/08/2009.
Na combinação dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil,
constata-se que na sucessio possessionis, o sucessor universal continua de
direito a posse do seu antecessor.
Contudo, como se verifica da petição inicial do inventário
conjunto de Maria José de Meira e de Clóvis Antonio de Meira, estes
deixaram nove herdeiros (fls.85/88), entre eles o autor, e o requerido
apelante, herdeiro por representação, e não há prova de que os autores tenham
sucedido no bem a título singular, e, como na sucessão universal há o direito
dos demais herdeiros, inclusive o do contestante, sobre a universalidade dos
1 BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 1o vol. 2a Ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1946, p.
168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-12.2016.8.26.0025 -Voto no 20.491
5
bens, não têm os requerentes o direito de acrescer o tempo do antecessor
sobre bem individualizado em desfavor dos demais sucessores.
O documento de fls. 327/330 refere-se a venda feita por
André Luiz (réu) a Luiz Donizeti da Rocha de parte ideal de 6,25% de dois
"imóveis urbanos", referentes a seus direitos hereditários, mas sem incluir a
propriedade rural em discussão, havendo sido reconhecido na ação de
sobrepartilha que o instrumento de venda e compra não incluiu tal bem, sendo
a ementa a seguinte:
Apelação. Sobrepartilha. Bem rural. Instrumento de compra e
venda dos direitos sucessórios que não abarcou o imóvel em
disputa. Alegação de que os direitos possessórios não são
partilháveis, necessitando de regularização da propriedade.
Inocorrência. Direitos possessórios que compõe o acervo
hereditário do de cujus. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002592-93.2010.8.26.0025; Relator
(a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 18/05/2017;
Data de Registro: 23/05/2017)
Não há documentação provando a anuência do requerido
com a venda feita por intermédio do Instrumento Particular de Compromisso
de Compra e Venda de parte ideal correspondente a 12,82% da gleba rural em
questão para Luiz Donizete da Rocha (fls. 331/334), em que figura o autor
representando os herdeiros do Espólio de Clóvis Antonio de Meira, sem
demonstração da anuência e autorização judicial, e não há prova do
pagamento ao réu da sua cota parte sobre o preço de R$ 216.000,00.
Os requerentes não provaram exercer posse própria sobre
a área, com animus domini por tempo suficiente para a usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-12.2016.8.26.0025 -Voto no 20.491
6
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
Julgar-se Improcedente o processo, condenando os autores ao pagamento das
despesas do processo e em honorários advocatícios de R$ 3.000,00.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica